Tribunal: TJDFT
Processo: 0004712-30.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMAS 566 E 567 STJ. MOROSIDADE JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional da ação de cobrança de crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 174 do Código Tribunal Nacional.
2. Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão começa, inevitavelmente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente, cujo cômputo inicia-se independentemente de nova decisão judicial.
3. In casu, o feito passou pelo tramite da digitalização, o que ocasionou certa morosidade, todavia, ao apelante incumbia a tarefa de impulsionar o feito, cobrando do juízo sua movimentação. Precedentes do TJDFT.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.